Tribunal: TJDFT
Processo: 0723709-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Processo : 0723709-17.2024.8.07.0000 DESPACHO À exequente agravada para manifestação, no prazo de 15 (quinze), em resposta ao agravo interno (id. 60973720), nos termos do artigo 1.021, § 2o, do CPC. Após, ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília - DF, 3 de julho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator